Tribunal: STF
Processo: HC 269384
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Matheus Bonifacio dos Santos e Vinicius Teixeira de Sousa contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar requerido no HC 1.078.047/CE, nos seguintes termos:
 
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de VINICIUS TEIXEIRA DE SOUSA e MATHEUS BONIFÁCIO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, em decorrência do julgamento do habeas corpus n. 0630714- 75.2025.8.06.0000.
Consta nos autos que, em 18/08/2025, o Juízo da 17ª Vara Criminal – Vara de Audiências de Custódia da Comarca de Fortaleza/CE homologou a prisão em flagrante e converteu-a em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 310, 312 e 313 do Código de Processo Penal, em razão de indícios de autoria e materialidade dos delitos de homicídio qualificado, associação criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo e posse irregular de munição, bem como pela gravidade concreta e risco de reiteração delitiva.
A defesa impetrou habeas corpus ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem, mantendo a prisão preventiva por gravidade concreta, garantia da ordem pública e ausência de excesso de prazo, diante da complexidade do feito e das diligências em curso (fls. 14).
Na presente impetração, busca-se a concessão da ordem para: (i) reconhecer o constrangimento ilegal por excesso de prazo no oferecimento da denúncia; e (ii) relaxar a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura (fls. 2-6).
É o relatório. DECIDO.
Embora não haja previsão legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a concessão excepcional de medida liminar em habeas corpus para cessar de imediato eventual coação, se verificadas a verossimilhança da ilegalidade do ato impugnado e o perigo decorrente da demora na prestação jurisdicional.
Nesse sentido: “[...] A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrado, de modo claro e indiscutível, ilegalidade no ato judicial impugnado.” (AgRg no HC n. 625.326/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 18/03/2022). “[...] Por se tratar de medida que não encontra previsão legal, o pleito de liminar, em habeas corpus, deve ser deferido apenas em hipóteses excepcionalíssimas, de flagrante violação ou ameaça ao direito de locomoção do indivíduo, mediante demonstração da plausibilidade jurídica do direito tido como violado (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional invocada (periculum in mora), requisitos que não foram identificados na espécie.” (AgRg no HC n. 718.541/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 21/02/2022).
 Na espécie, sem adiantar juízo de mérito, não é possível identificar, em análise de cognição sumária, o constrangimento ilegal nem a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência. Assim, não obstante as razões apresentadas, é imprescindível a aferição dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência das ilegalidades sustentadas.
Por tais razões, indefiro o pedido liminar.
Solicitem-se, com urgência, informações atualizadas e pormenorizadas ao Juízo de primeiro grau, com o envio de senha para consulta processual, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico – CPE do STJ. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para Parecer. (doc. 5 – grifei).
 
Neste writ, o impetrante requer:
 
a) LIMINARMENTE seja superada a SÚMULA 691 do STF, ante à ilegalidade galopante aqui evidenciada, a fim de que seja CONCEDIDA A ORDEM PARA relaxar a prisão dos pacientes; b) Ainda, requer seja a presente ordem de HABEAS CORPUS CONHECIDA E INTEGRALMENTE PROVIDA, para fazer cessar a coação ilegal existente, pelos fatos e fundamentos alhures mencionados; c) Alfim, requer a efetiva aplicação do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Nossa Bíblia Política de 1988, qual seja, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pois desta forma este Egrégio Sodalício, estará, como de costume, reestabelecendo o império da Lei, do Direito e da Excelsa JUSTIÇA. (doc. 1, pp. 4-5).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar requerido no HC 1.078.047/CE (doc. 5). Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “[não] compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar” (grifei).
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE DESTA IMPETRAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal – STF conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Julgados do STF no mesmo sentido. II – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus. III – A Superveniência de decisão terminativa proferida no Superior Tribunal de Justiça prejudica o habeas corpus impetrado no STF contra o indeferimento de liminar. IV – Agravo regimental improvido. (HC 240.700 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/6/2024 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula nº 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 264.222 AgR/MG, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 3/12/2025 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 11 de março de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator